Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708699-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCÕES E INCORPORACÕES LTDA RECORRIDOS: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLÁUDIO VICENTE ZANON, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA TRADUZIDA NA PENDÊNCIA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS DURANTE O TRÂMITE PROCEDIMENTAL E DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSIBISSILIDADE. INVALIDADE DA ARREMATAÇÃO E VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO DESATUALIZADO. QUESTÕES APRECIADAS E SUPERADAS. REPRISAMENTO DE FASES PROCESSUAIS ULTRASSADAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recuso especial em princípio será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo contudo, o efeito suspensivo lhe ser agregado em casos excepcionais, desde que requerido e mediante comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando a competência para esse exame expressamente delimitada, de modo que, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, pois destituído de efeito suspensivo geral e imediato, tornando inviável que a parte recorrente, à margem do procedimento, demande a agregação do atributo por via transversa mediante simples petitório endereçado ao juízo a quo reportando a subsistência do recurso constitucional (CPC, art. 995 c/c 1.029, §5o, CPC). 2. Estando os atos praticados durante o curso procedimental em compasso com o devido processo legal, resguardados o contraditório e a ampla defesa assegurados ao executado, que, inclusive, não economizara em deles se valer, manejando variados incidentes e recursos, tendo sido, ademais, os embargos à arrematação que aviara liminarmente rejeitados, aliado ao fato de que a apelação interposta em face do decidido ordinariamente não é guarnecida de efeito suspensivo, o prosseguimento do cumprimento de sentença encerra imperativo legal. 3. Elucidada no trânsito da fase executiva a arguição deduzida pelo executado almejando o reconhecimento da defasagem do valor da avaliação do imóvel e, outrossim, homologada durante o itinerário procedimental a planilha de cálculos elaborada pelo contador judicial positivando o valor do crédito executado, essas matérias, acobertadas pela preclusão, são impassíveis de serem reprisadas e renovadas, pois já superadas, consoante orienta o instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminho para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida (CPC, art. 507). 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou já irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 200, 489, § 1o, inciso IV, 903, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a defasagem da avaliação, porquanto não condizente com o valor de mercado do imóvel, resultando em arrematação por preço vil, bem como quanto ao não reconhecimento de valor incontroverso, em claro vilipêndio ao princípio da isonomia. Aponta, quanto à tese de anulação da arrematação baseada em avaliação antiga, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Defende, ainda, a suspensão do feito até decisão final do AREsp 1.848.025-DF. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de condenação da parte insurgente à multa por litigância de má-fé, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID. 41252670). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 200, 489, § 1o, inciso IV, 903, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne à indicada divergência jurisprudencial, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante almejando a suspensão do curso processual até que sejam resolvidas as insurgências recursais que aviara (agravo de instrumento no 0728187-73.2021.8.07.0000 e 0724890-58.2021.8.07.0000 e AREsp no 1848025-DF) e a vertente impugnação à arrematação e os embargos à arrematação (processo 0722803-29.2021.8.07.0001) que aviara. Consoante o assinalado pelo juiz do executivo, o cumprimento de sentença manejado pelos agravados encontra-se em curso há vários anos sem que tenha havido a satisfação do crédito executado por parte do agravante. Destarte, estando o cumprimento de sentença aparelhado por título executivo judicial acobertado pela coisa julgada, o executivo ostenta natureza definitiva, não sobejando possível a suspensão do curso procedimental [...] No tocante à alegação da defasagem do valor da avaliação do imóvel, infere-se que há muito restara preclusa a oportunidade para postular nova avaliação do bem. Com efeito, o pedido objetivando nova avaliação do imóvel penhorado deveria ter sido formulado após a elaboração do edital do leilão e antes da arrematação do bem. Destarte, após realizada a arrematação do imóvel inviável que defenda a necessidade de nova avaliação, porquanto já consumada a alienação [...] Outrossim, carece de lastro material o aduzido pelo agravante almejando o reconhecimento de que o valor do crédito executado perfaz o importe de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). É que, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, infere-se que o contador judicial elaborara planilha de cálculos individualizando o valor do crédito executado em R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) Com efeito o valor apurado pelo contador judicial fora homologado pelo Juízo, não havendo notícias de que aludido decisório fora modificado ou desconstituído. Destarte, inviável desconsiderar o decidido e acolher o valor do crédito executado sugerido pelo agravante sem qualquer lastro legal. Ademais, a questão já fora abordada num dos agravos anteriormente interpostos pelo agravante, consoante reportado, obstando que novamente a reprise, sob pena de se criar situação em que o processo não evolui, ficando à mercê dum devedor resistente e não colaborativo. O débito exequendo que afeta o agravante e a fórmula de sua apuração, pois continua a ser incrementado, fora há muito definido. A questão, em verdade, fora formulada, reprisada e novamente aventada pelo agravante, a despeito de há muito estar definida, e sua obrigação, inexoravelmente, não alcança o montante que insiste a indicar, pois fora fixado limite mínimo que alcança muito superior ao que indica em fase inteiramente inapropriada. A matéria, portanto, é impassível de ser reprisada, pois o processo marcha sempre para a frente visando realizar o direito material” (ID. 35733771). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Quanto à pretendida condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID. 41252670). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016